Tribunal: STF
Processo: Rcl 71603
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por M.B.S. e outros, com fundamento no artigo 988, inciso II, do CPC, em face do acórdão nº 16-96.317, proferido pela 14ª Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo nº 10530-732.439/2019-89; do acórdão nº 107-007.125, proferido pela 18ª Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo nº 10437.720703/2020-33; e, por fim, do acórdão proferido pela 19ª Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, nos autos dos Processos Administrativo nº 15746.720011/2020-15.
Articulam-se, na inicial, os seguintes fatos e fundamentos jurídicos:

    a) Os atos reclamados foram proferidos em processos fiscais tributários - para a cobrança de Imposto de Renda das Pessoas Físicas elencadas no preâmbulo desta peça (Procs. Admins. nº 10437.720703/2020-33 e 15746.720011/2020-15), além de Contribuição Previdenciária da Empresa (Proc. Admin. nº 10530.732439/2019-89) -, oriundos de fiscalizações, em que se concluiu que os pagamentos realizados pela MK para as empresas Weber Administração e Representação, Target Consultoria e Representação Comercial Ltda. e Alphanet Administração e Consultoria seria um mecanismo para não caracterizar vínculo jurídico entre a Primeira Reclamante e os demais Reclamantes (pessoas físicas), sócios das pessoas jurídicas prestadoras de serviços.

    b) o Termo de Verificação Fiscal justificou o lançamento das contribuições previdenciárias e do imposto de renda pessoa física em alegada fraude à relação de trabalho tida por praticada pela Reclamante, ao realizar a terceirização da atividade-fim, interpretada como forma de “mascarar” as relações de emprego que se entendeu efetivamente existentes com os representantes das empresas contratadas;

    c) Em face da lavratura dos Autos de Infração, os reclamantes apresentaram impugnação, suscitando, preliminarmente, pela nulidade do Auto de Infração, por ausência dos elementos prescritos no art. 142, do CTN e, no mérito, a ausência de prova acerca da materialidade da infração tributária, haja vista que não foi comprovada a remuneração indireta aos sócios;

    d) Sobrevieram os aludidos acórdãos reclamados com a manutenção dos créditos tributários, o que ensejou a interposição de Recursos Voluntários perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, pendentes de julgamento.

    e) Os atos reclamados adotaram entendimento que contraria diretamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal por meio da ADC nº 66 e da ADPF nº 324, ambos com o efeitos vinculante e eficácia erga omnes.

    f) Na ADPF nº 324, essa Suprema Corte julgou o Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 de Repercussão Geral), cuja tese fixada foi: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”

Com base no alegado, os reclamantes postulam a concessão de liminar,  para o fim de suspender a tramitação dos Processos Administrativos n° 10530-732.439/2019-89, 10437.720703/2020-33 e 15746.720011/2020-15, atualmente em trâmite perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional e, no mérito, seja julgada procedente a presente ação, para reconhecer a violação das teses fixadas na ADC nº 66 e da ADPF nº 324, cassando-se os acórdãos proferidos pelas Turmas da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
É o relatório. 
Decido. 
O objeto da presente reclamação consiste em acórdãos proferido pelas 14º, 18ª e 19ª Turmas da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, atos de natureza administrativa, cujas ementas transcrevo a seguir:

“Acórdão 16-96.317 - 14ª Turma da DRJ/SPO Sessão de 19 de junho de 2020 Processo 10530.732439/2019-89 Interessado (...) ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016 AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA. 
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da lei. Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma que prevê a tributação ou a aplicação de penalidade, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando o Auto de Infração (AI) é regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando o AI e seus anexos, o Relatório Fiscal, bem como os demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIASPeríodo de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições previdenciárias, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais a seu serviço.” (e-doc. 12)

“Acórdão nº 107-007.125 - 18ª Turma da DRJ07. Data da Sessão 08 de abril de 2021. Processo nº 10437.720703/2020-33. Interessados: (...) Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF. Ano-calendário: 2015, 2016. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o Auto de Infração é regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando o AI, seus anexos e TVF, bem como os demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua impugnação, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que ampararam a autuação. (...)” (e-doc. 13)

“Acórdão 108-014.454 - 19ª Turma da DRJ08 Sessão de 17 de maio de 2021 Processo 15746.720011/2020-15 Interessado (...) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário: 2015,2016 AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA. 
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da lei. Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma que prevê a tributação ou a aplicação de penalidade, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando o Auto de Infração (AI) é regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando o AI e seus anexos, o Relatório Fiscal, bem como os demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação. (...)” (e-doc. 14)

A via processual eleita mostra-se manifestamente incabível, pois, na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. Por outro lado, a reclamação contra ato administrativo é admissível apenas quando se indica descumprimento de Súmula Vinculante, não sendo esta a hipótese relatada nos autos. Nesse sentido, confira-se:

Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 46645 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20.10.2021);

Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 26650 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,  DJe de 23.06.2022);

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo. (Rcl 45375 AgR, Rel. p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19-07-2021); 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 15/2022. CRIAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIÃO. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DA PRIMEIRA COMPOSIÇÃO E FIXAÇÃO DA ORDEM DE ANTIGUIDADE DOS DESEMBARGADORES FEDERAIS. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.974: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 56112 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11-05-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 13 de setembro de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente